Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-11.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-11.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO GOMES VARGES

Advogado(s)
:
MARCOS SARAIVA DE MORAIS FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO ADIMPLIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal em face de sentença que, em ação de cobrança ajuizada por ex-Secretário Municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a municipalidade ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e diferenças remuneratórias decorrentes de redução ilegal de subsídio. O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade de tais direitos sociais aos agentes políticos, como os Secretários Municipais, sem a existência de lei local específica, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 484 de Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o servidor público ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal, qualificado como agente político, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão em legislação municipal específica, e se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 484 (RE 650.898/RS) se aplica à sua situação jurídica.

III. Razões de decidir

O servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão, ainda que na elevada função de Secretário Municipal, é titular dos direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, por força da extensão expressa contida em seu art. 39, § 3º. A natureza precária do vínculo, marcada pela livre nomeação e exoneração, não afasta a aplicabilidade de tais garantias constitucionais mínimas, que visam a assegurar a dignidade do trabalhador e a vedar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS (Tema 484 de Repercussão Geral), que condiciona o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos à existência de previsão em lei local, dirige-se exclusivamente aos detentores de mandato eletivo (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores), cujo regime remuneratório é submetido a regras constitucionais específicas, como o princípio da anterioridade da legislatura para a fixação de subsídios (art. 29, V e VI, da CF).

Os Secretários Municipais, por serem agentes nomeados e não eleitos, não se submetem ao mesmo regime jurídico-constitucional dos mandatários eletivos. A sua condição de servidores públicos em cargo de comissão os insere no campo de incidência direta do art. 39, § 3º, da Carta Magna, tornando desnecessária a edição de lei municipal específica para o reconhecimento de direitos já assegurados constitucionalmente. Precedentes.

A revelia decretada em face da Fazenda Pública, embora não produza o efeito material de presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, não exime o ente público de seu ônus processual de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a prova do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer elemento probatório nesse sentido, aliada à robusta prova documental do vínculo funcional apresentada pelo autor, impõe a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cujo percentual definitivo será apurado na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. O servidor público ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal tem direito à percepção de décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço, por aplicação direta dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo prescindível a edição de lei municipal específica para a concessão de tais verbas. 2. A exigência de lei local específica para o pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 484 de Repercussão Geral, restringe-se aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, não se aplicando aos Secretários Municipais, que são agentes públicos nomeados."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, VIII e XVII; Art. 29, V e VI; Art. 37; Art. 39, § 3º, todos da Constituição Federal de 1988. Art. 345, II; Art. 373, II; Art. 85, § 11; Art. 1.009 e Art. 1.010, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE nº 650.898/RS (Tema 484); Supremo Tribunal Federal, RE 570.908/RN (Tema 30).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000946-11.2022.8.05.0045
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e como Apelado
HÉLIO GOMES VARGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora